Tribunal: STF
Processo: RHC 192431
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 9).
    Neste recurso, o agravante diz que, contrariamente ao que foi afirmado na decisão agravada, “esta E. 2ª Turma, recentemente, notadamente nos autos de HC 185.068 (segredo de justiça), na sessão virtual de 9/10/2020 a 19/10/2020, concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da comarca de Mauá, que absolveu o paciente com base no art. 483, III, CPP”(págs. 4-5 do doc. eletrônico 13).
    Explica que a atual “jurisprudência caminha no sentido de que a Constituição Federal (artigo 5º, XXXVIII, alínea ’c’) assegura a soberania dos vereditos, e o julgamento pelo tribunal do júri é feito por iguais, por leigos, de modo que CPP prevê que o conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 13).
    Daí porque defende que “é de rigor o provimento do presente agravo para reformar a decisão monocrática exarada pelo Relator e restabelecer a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da comarca de Marília-SP, que absolveu o agravante com base no art. 483, III, CPP” (pág. 6 do doc. eletrônico 13). 
    Requer, ao final, que “seja dado provimento ao presente recurso de agravo, para o fim de reformar a decisão recorrida e RESTABELECER A DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RECORRENTE COM BASE NO ART. 483, III, DO CPP” (pág. 11 do doc. eletrônico 13).
    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório. Decido.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 538.728/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA USANDO O QUESITO GENÉRICO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. ‘Segundo a jurisprudência firmada pela Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que ‘a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos’ (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 8/3/2018)’ (AgRg no AREsp 1.408.953/TO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 51 do vol. 4).
    Neguei provimento ao recurso, apoiando-me na jurisprudência até então consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação da soberania dos veredictos. Citei diversos precedentes de ambas as Turmas, um dos quais, aliás, da minha relatoria, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    I – A determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. Precedentes.
    II – No caso sob exame, o Tribunal estadual, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada, que a decisão dos jurados que negou a autoria do recorrente quanto ao delito de homicídio qualificado tentado foi manifestamente contrária às provas dos autos.
    […] 
    IV – A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus.
    V – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 118.656/ES, de minha relatoria).
    Contudo, é o caso de reconsideração da decisão agravada, em que pese os julgados desta Suprema Corte sobre a matéria.
    Ao julgar situação idêntica à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 9/10/2020 a 19/10/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, ao qual aderi integralmente, 
    “[...] em razão da superveniência da Lei nº 11.689/2008 – que, ao alterar o Código de Processo Penal no ponto concernente à elaboração do questionário, neste introduziu o quesito genérico da absolvição (art. 483, III) –, que os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (grifos no original).
    Decidiu-se, ainda, 
    “[...] considerar inadmissível – quando não incongruente em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri – o controle judicial, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com suporte no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato, juridicamente relevante, de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘b’, da Constituição), quer pelo fato, não menos importante, de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica” (grifos no original).
    Com isso, concedeu-se a ordem de habeas corpus para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal 0015612-60.2007.8.26.0348), restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP (Processo-crime 0015612-60.2007.8.26.0348 Juízo de Direito da Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude da comarca de Mauá/SP), nos termos do voto do Relator, com ressalvas da Ministra Cármen Lúcia e do Ministro Edson Fachin. Redigirá o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (art. 38, IV, b, do RISTF). 
    Confira-se, a propósito, o HC 185.068/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, a fim de anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação 0003729-21.2013.8.26.0344, da Comarca de Marília/SP), restabelecendo a sentença absolutória de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator